Tribunal: STF
Processo: HC 265799
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESACATO A MILITAR. CRIME CONTRA MILITAR DA MARINHA DURANTE INSPEÇÃO NAVAL. COMPETÊNCIA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.11.2025, pelo Ministério Público Militar, em benefício de Jean Carlos Martins, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 11.9.2025, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 7000318-94.2025.7.00.0000/PR, Relator o Ministro Guido Amin Naves.



O caso



    2. Consta do processo que, em 14.3.2025, foi concluído inquérito policial militar apontando a existência de indícios da prática de crime de desacato a militar pelo paciente.



    Encaminhado o procedimento à Justiça Militar, abriu-se vista ao Ministério Público, que se manifestou pela incompetência da Justiça especializada e requereu fosse a competência declinada para a Justiça Federal.



    Em 2.4.2025, o juízo da Auditoria da Quinta Circunscrição Judiciária Militar indeferiu o requerimento do Ministério Público.



    3. Contra essa decisão, o Ministério Público Militar interpôs recurso em sentido estrito, postulando “seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União no caso, com consequente declinação em favor da Seção Judiciária Federal de Laguna/SC” (fl. 9, e-doc. 6).



    Em contrarrazões, o paciente requereu “o provimento integral do recurso inominado interposto pelo Ministério Público Militar, para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União” (fl. 9, e-doc. 7).



    Em parecer, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Marcelo Weitzel Rabello de Souza manifestou-se “pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito, com o consequente reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União, e a remessa dos autos à Justiça Federal da Subseção Judiciária de Laguna/SC, conforme previsto no art. 109, IV da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 8). 



    4. Em 11.9.2025, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso:



    “DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ATIVIDADE DE INSPEÇÃO NAVAL. NATUREZA DE FUNÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 



    A competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz é excepcional, mas o Tribunal possui jurisprudência pacífica que a autoriza a julgar crimes militares, independentemente de o agente ser civil ou militar 



    A suposta agressão verbal contra militares durante o exercício de sua função pode atingir a ordem administrativa da Organização Militar e, se comprovada, pode ser enquadrada como crime militar, o que atrai a competência desta Justiça Especializada 



    A atividade de inspeção naval, ainda que possa ser classificada como de segurança pública ou administrativa, configura serviço no desempenho de função militar capaz de atrair a competência da JMU para o delito de desacato supostamente praticado contra militar em serviço 



    O desacato a militar em serviço não é apenas uma ofensa a um indivíduo, mas um confronto com a autoridade da instituição que ele representa no cumprimento de seu dever legal



    A Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, pois se refere, especificamente, a crimes de falsificação e uso de documentos náuticos, e não a desacato direto a militar em função, que é o objeto deste recurso. 



    Recurso não provido. Manutenção da decisão que reconheceu a competência da Justiça Militar da União. Decisão unânime” (fl. 1, e-doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante alega que “a presente ação de habeas corpus é postulada em favor do paciente – indiciado em inquérito policial militar – visando assegurar o direito de ser submetido a persecução penal perante o juízo competente (preservação de competência absoluta; princípio do juiz natural)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta ser “ponto incontroverso, no caso, que os militares [da] Marinha do Brasil desempenhavam atividade de inspeção naval no dia 26/01/2025, ocasião em que o paciente foi notificado pelo fato de a embarcação denominada ‘BRISAA’ (inscrição 4010686758) não dispor da bandeira nacional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “por imperativo legal, também é incontroverso que as atividades de inspeção naval, definidas na Lei Complementar 97/1999 enquanto atribuições subsidiárias particulares da Marinha do Brasil (art. 17, II), não integram do núcleo inserto no artigo 142 da Constituição Federal – defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a prática de crime militar por agente civil exige, além da subsunção ao tipo penal previsto na parte especial do Código Penal Castrense – ou nos preceitos primários dos tipos penais da legislação penal extravagante –, o atendimento de uma elementar típica existente no corpo do próprio inciso III do art. 9º, qual seja, o dolo específico de praticar a conduta prevista genericamente no preceito primário da norma incriminadora (no caso, o delito de desacato) contra as forças armadas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a tipificação da conduta praticada por civil como crime militar exige do agente a intenção de atingir a Força Armada em sua destinação constitucional – defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem (CF, art. 142)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “a culminância dessa interpretação fixada por essa excelsa Corte foi o que ensejou a edição da Súmula Vinculante 36, após reiteradas decisões de nulidade de processos em curso na Justiça Militar da União envolvendo civis como sujeitos ativos de crimes de fraude documental de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), por terem sido esses os casos fáticos em que a matéria era frequentemente levada ao conhecimento da Suprema Corte, mas sempre tendo como ‘matéria de fundo’ o fato de tratar-se de conduta de agente civil em oposição a uma atividade subsidiária desempenhada pelas Forças Armadas (Marinha do Brasil)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defende estar “claro que o presente caso encontra-se no âmbito do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes referidos – inclusive aqueles utilizados como parâmetro para o estabelecimento da Súmula Vinculante 36 –, por versar sobre conduta de agente civil em detrimento de militares no exercício de atividade subsidiária da Marinha do Brasil” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer a V. Exa.: 



    1. A concessão de medida liminar para suspensão do inquérito policial militar 7000016-12.2025.7.05.0005) até o julgamento do mérito da presente ação; 



    2. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus em favor de JEAN CARLOS MARTINS, com a fixação da competência da Justiça Federal (Seção Judiciária Federal de Laguna/SC) para a persecução penal envolvendo o paciente civil, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar da União no caso” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida.



    7. O impetrante pretende seja deferida medida liminar para suspender o trâmite de inquérito policial militar até o julgamento de mérito desta impetração, sob o argumento de que a Justiça Militar seria incompetente para processar e julgar o caso.



    No acórdão questionado nesta impetração, o Superior Tribunal Militar assentou a competência da Justiça Militar com a seguinte fundamentação:



    “A agressão verbal imputada ao recorrido, se comprovada, foi dirigida aos militares durante o exercício de atividade praticada por militares em serviço e, portanto, em razão dela. Delitos cometidos nessas circunstâncias podem, sim, atingir a ordem administrativa militar e têm o condão de, se comprovados, serem considerados crimes militares, o que atrai a competência desta Justiça Especializada. (...)



    A atividade de inspeção naval, desempenhada por militares da Marinha, ainda que possa ser classificada como típica de segurança pública ou administrativa em alguns contextos, configura serviço no desempenho da função militar, capaz de atrair a competência da JMU em face de delito de desacato supostamente praticado contra o militar em serviço”.



    Considerado o decidido pela instância antecedente, no sentido de que o paciente teria praticado crime de desacato contra militar da Marinha no exercício de atividade militar, não se verifica, nesta fase inicial, plausibilidade nas alegações do impetrante.



    Ademais, não se tem evidenciado o perigo da demora. O inquérito policial militar que o impetrante pretende seja suspenso foi concluído em 14.3.2025; o acórdão questionado nesta impetração, proferido em 19.9.2025. Pelo que consta dos autos, até a presente data ainda não foi sequer oferecida denúncia contra o paciente.



    8. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, com a complementação da instrução pelo parecer da Procuradoria-Geral da República.



    9. Pelo exposto, sem prejuízo da análise mais detida no julgamento de mérito da presente impetração, indefiro a medida liminar requerida.



    10. Suficiente à instrução, vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora